Tribunal: TJBA
Processo: 8002487-30.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002487-30.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUSSIMARA NASCIMENTO PIAUILINO Advogado(s): LAISE DE OLIVEIRA CARDOSO, DYONE TAVARES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata aprovada em 3º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim/BA, para o cargo de Farmacêutico (20h), que previa 2 vagas para ampla concorrência. A apelante sustenta ter ocorrido preterição na nomeação em razão da vacância de dois cargos, ocorridas em janeiro de 2021 e agosto de 2023, e requer o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de vacâncias posteriores ao resultado do concurso configura, por si só, preterição arbitrária apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Para que se reconheça o direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas, é necessário que o candidato comprove conduta da Administração que revele, de forma inequívoca, a necessidade de provimento do cargo, tal como a abertura de novo concurso, contratações precárias ou não observância da ordem de classificação. No caso concreto, a apelante não comprovou qualquer das hipóteses de exceção previstas pela jurisprudência do STF, tendo apenas indicado vacâncias sem demonstrar nomeações irregulares, abertura de novo certame para o mesmo cargo ou contratação temporária para as funções correspondentes. A ausência de demonstração de preterição arbitrária impede a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não sendo cabível a intervenção judicial para impor a nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. A simples vacância de cargos durante ou após a validade do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária apta a ensejar direito à nomeação. A comprovação da preterição exige demonstração cabal de conduta administrativa reveladora de necessidade inequívoca de provimento do cargo, tal como abertura de novo concurso, contratação precária ou desrespeito à ordem de classificação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015, Plenário; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002487-30.2023.8.05.0244, em que figuram como apelante JUSSIMARA NASCIMENTO PIAUILINO e como apelada MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator